Tribunal: CARF
Processo: 18050.006022/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-26

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18050.006022/2008-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.636 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
OK PNEUS COMERCIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR DE
LANÇAR
MENSALMENTE
EM
TÍTULOS
PRÓPRIOS
DE
SUA
CONTABILIDADE. FORMA DISCRIMINADA. FATOS GERADORES DE
TODAS AS CONTRIBUIÇÕES. CFL 34. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração ao artigo 32, inciso II, da Lei n° 8.212/91, deixar a empresa
de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Renato Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.006022/2008-19
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.636 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.006022/2008-19

OK PNEUS COMERCIAL LTDA, contribuinte, pessoa jurídica de direito
privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão
da 5a Turma da DRJ em Salvador/BA, Acórdão no 15-26.948/2011, às e-fls. 129/132, que julgou
procedente o lançamento fiscal, concernente ao descumprimento de obrigação acessória, em
razão de ter a autuada deixado de lançar em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de contribuição previdenciária (CFL 34), em relação ao período
de 01/2004 a 12/2004, conforme Relatório Fiscal, às fls. 20/24 e demais documentos que
instruem o processo, consubstanciado no DEBCAD n° 37.155.801-8.
O relatório fiscal informa que, após análise dos lançamentos contábeis do livro
Diário número 31, registrado em 15/03/2005 na Junta Comercial do Estado da Bahia (JUCEB),
sob n° 05/004808- 2 e, do respectivo livro Razão relativo ao período de janeiro a dezembro de
2004, foi constatado que o contribuinte contabilizou em contas indevidas despesas relativas a
prestação de serviço pessoa física e gratificação paga a segurados empregados (verba salarial).
Afirma também que foram contabilizados valores referentes à prestação de
serviço pessoa física nas contas 255 - Outras Despesas; 441 - Assinaturas consultoria e revistas;
234 - Conservação de bens; e 32 - Adiantam. Diversos, e valores referentes a gratificação nas
contas 255 - Outras Despesas; 154 -Outras Despesas; e 348 - Serviços Terceiros (PF/PJ).
A multa aplicada, conforme Relatório Fiscal da Multa Aplicada, fls. 23, teve por
fundamento os arts. 32, II, 92 e 102 da Lei n° 8.212, de 1991, c/c arts. 283, II, "a" e 373 do
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 6 de maio de
1999, valor atualizado pela Portaria MPS/MF n° 77, de 11 de março de 2008.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
procedência do seu pedido.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Salvador/BA entendeu por
bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 139/140, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da decisão de
piso, senão vejamos:
Dispõe que, não obstante o lançamento não ter sido efetuado em conta correta, foi feito
de forma clara, precisa e discriminada, conforme se poderia observar a partir da análise
do plano de contas e recibos que anexa.
Dessa forma, a discriminação dos gastos efetuada pela empresa, ainda que em contas
diversas, não teria impedido a Fiscalização de verificar todas as pendências existentes,
calculando os impostos devidos e multando a empresa por falta de pagamento das
contribuições.
Alega ainda que a discriminação e os fatos geradores foram todos lançados na
contabilidade da empresa, razão por que não seria aplicável a multa prevista no art. 283,
II, "a" do RPS, já que não houve má-fé, todos os lançamentos foram efetuados ainda
que em conta diversa.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.636 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.006022/2008-19

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Toda a argumentação da recorrente está em demonstrar que foi possível ao auditor
calcular todos os valores pagos, não havendo qualquer prejuízo a fiscalização.
Conforme Relatório Fiscal da Infração, por ocasião da ação fiscal verificou-se que
a escrituração contábil não foi feita de forma regular, já que a autuada nos livros "Diário" e
"Razão" relativos ao período, a empresa não lança, de forma discriminada, todos os pagamentos,
recebimentos e descontos efetuados.
Especificamente quanto a multa por descumprimento da obrigação acessória, a
escrituração incorreta dos valores pagos aos segurados que prestaram serviços à empresa no
Livro Diário ensejou a lavratura do presente Auto de Infração, por desobediência ao artigo 32,
inciso II da Lei n.° 8.212/91, conforme transcrito:
Art. 32 - A empresa é também obrigada a:
(...)
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos.
Da mesma forma, de acordo com o que estabelecem os §§ 13 a 17 do artigo 225
do RPS, senão vejamos:
§ 13. Os lançamentos de que trata o inciso II do caput, devidamente escriturados nos
livros Diário e Razão, serão exigidos pela fiscalização após noventa dias contados da
ocorrência dos fatos geradores das contribuições, devendo, obrigatoriamente:
I - atender ao princípio contábil do regime de competência; e
II - registrar, em contas individualizadas, todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias de forma a identificar, clara e precisamente, as rubricas integrantes
e não integrantes do salário-de-contribuição, bem como as contribuições
descontadas do segurado, as da empresa e os totais recolhidos, por estabelecimento
da empresa, por obra de construção civil e por tomador de serviços.
§ 14. A empresa deverá manter à disposição da fiscalização os códigos ou abreviaturas
que identifiquem as respectivas rubricas utilizadas na elaboração da folha de
pagamento, bem como os utilizados na escrituração contábil.
(grifo nosso)
Os valores pagos pela contribuinte a segurados a seu serviço, constituindo ou não
valores de remuneração e integrantes ou não do salário de contribuição, devem ser lançados,
regular e mensalmente, em títulos próprios da contabilidade da empresa, conforme dispositivos
retro transcritos, sendo, pois, inconteste o cometimento da infração.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.636 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.006022/2008-19

Ao exigir sua apresentação dentro das formalidades previstas, o Auditor Fiscal da
Receita Federal do Brasil, nada mais fez do que cumprir a legislação a respeito, já citada, tendo
procedido à autuação com base na competência que lhe atribui o caput do artigo 33 da Lei
n°8.212/91.
A multa foi corretamente aplicada, com base nos artigos 92 e 102 da Lei n.°
8.212/91 e considerando o disposto nos artigos 283, inciso II, alínea "a"; e 373, do Regulamento
da Previdência Social – RPS (aprovado pelo Decreto n.° 3.048, de 06 de maio de 1999).
Ademais, a recorrente reconhece que praticou a conduta tipificada na Lei como
infração e afirma que tal infração não teria impedido a Fiscalização de calcular os impostos
devidos e multar a empresa por falta de pagamento das contribuições. Todavia tal argumento não
tem o condão de afastar a multa aplicada pelo descumprimento da obrigação acessória.
Com efeito, nos termos do art. 113 do Código Tributário Nacional (CTN), a
obrigação tributária é classificada em principal e acessória. Enquanto aquela surge com a
ocorrência do fato gerador e tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade, essa decorre
da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no
interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.
Dessa forma, a alegação apresentada não tem o condão de alterar o lançamento.
Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e
de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 168
DF CARF MF
Original